Tribunal: TCU
Processo: 017.584/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11781/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.584/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Moraes Barbosa (XXX.256.891-XX); Claides do Amarante Lisbinski (XXX.168.571-XX); Giovana Frederico de Miranda (XXX.999.431-XX); Joana Joelma Duarte do Amaral (XXX.936.861-XX); Liliane Barbosa da Silva (XXX.890.591-XX); Maria Yeda Salina Moraes (XXX.202.481-XX); Nandra Regina Salina Moraes (XXX.392.271-XX); Raquel Frederico de Miranda Goncalves (XXX.956.871-XX); Sandra Lucia Duarte (XXX.316.911-XX); Tania Maria Salina Moraes (XXX.195.321-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Antônio Ignacio de Miranda Filho (XXX.924.801-XX) e Orcirio de Almeida Moraes (XXX.827.641-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que sejam anexados aos respectivos atos de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma dos ex-militares, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a beneficiária do programa bolsa família, Sra. Liliane Barbosa da Silva (XXX.890.591-XX), é pensionista do ex-militar Ronaldo Barbosa da Silva (XXX.496.471-XX) junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis.